Tribunal: STF
Processo: ARE 883809
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS VINCULADAS AO TJMA. DIREITO À DIFERENÇA DE 6,1% DE REAJUSTE. LEI ESTADUAL Nº 8.970/2009. REAJUSTE À TOTALIDADE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS SEMPRE NA MESMA DATA SEM DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2014.



    1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.